Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600272-95.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
22/05/2025
Número: 0600272-95.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 21/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600272-
95.2024.6.16.0018 que, ante o exposto, julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às
eleições municipais de 2.024, da candidata Verli Ribas Gonçalves , em que concorreu ao cargo de
vereador, com supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE
nº 23.607/2019. Em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
- FEFC condenou o prestador ao recolhimento do valor de R$ 880,80 (oitocentos e oitenta e oito
reais) ao Tesouro Nacional, em até cinco dias da data do trânsito em julgado, independentemente
de nova intimação, na forma dos artigos 17, §§2º e 9º e 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Decorrido o prazo sem o devido recolhimento, proceda-se a execução da decisão nos
termos do art. 33 da Resolução TSE nº 23.709/2022. (Prestação de contas eleitorais final da
Requerente: Eleição 2024 Verli Ribas Gonçalves, Vereadora pelo Partido União, na Unidade
Eleitoral Jaguariaíva-PR, que concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024, julgadas
desaprovadas, tendo em vista à omissão de gastos eleitorais referente à confecção de materiais de
publicidade eleitoral, como cards, vídeo e jingle de campanha com o CNPJ da candidata, à
apresentação do extratos bancários incompletos e ao uso irregular de recursos do fundo especial
de financiamento de campanha (FEFC) - repasse irregular, . o uso irregular de recursos do fundo
especial de financiamento de campanha (FEFC) - repasse irregular e recebimento irregular de
doação estimada no valor de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais) pago originariamente com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) recebidos pela
candidata ALCIONE LEMOS (CNPJ nº 56.105.751/0001-27) do Partido Progressista - PP, em
desacordo com o art. 17, da Resolução TSE nº 23.607/2019. E, por fim, foi identificada a existência
de prestação de serviços de advocacia e de contabilidade, sem o respectivo lançamento como
gasto/despesa eleitoral na presente prestação de contas, nos termos do artigo 35, § 3º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, ou, informação de ter ocorrido eventual doação ou pagamento
de honorários advocatícios e contábeis realizado por pessoas físicas, candidatas/os e/ou partidos
políticos, nos termos dos artigos 25, caput e § 1º, e 35, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VERLI RIBAS GONCALVES (RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VERLI RIBAS GONCALVES VEREADOR
(RECORRENTE)

ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44518305
22/05/2025
14:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44518305 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143929500000043459971
Número do documento: 25052214143929500000043459971
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 16:09:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.094

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600272-
95.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VERLI RIBAS GONCALVES VEREADOR
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRENTE: VERLI RIBAS GONCALVES
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. ATRASO NA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXTRATOS
BANCÁRIOS
INCOMPLETOS.
ANÁLISE
DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA POR MEIO DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS ENVIADOS
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA MERAMENTE FORMAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. RESSALVA
MANTIDA.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO
RECEBIDA
DE
CANDIDATO À MAJORITÁRIA. RECURSOS DO FEFC. PARTIDOS
DISTINTOS.
IRREGULARIDADE.
VALOR
INFERIOR
A
R$1.064,00.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
OMISSÃO
DE
DESPESA.
MATERIAL
DE
CAMPANHA VEICULADO NAS REDES SOCIAIS DO CANDIDATO.
PRODUÇÃO
PRÓPRIA.
IRREGULARIDADE
AFASTADA. CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas de
candidata ao cargo de Vereador eleita como suplente, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de

Num. 44518305 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143929500000043459971
Número do documento: 25052214143929500000043459971
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 16:09:43
R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
1.2 A recorrente alegou, em síntese, que: a) o atraso na abertura de conta
bancária, assim como a apresentação incompleta dos extratos bancários,
ocorreram por negligência da instituição financeira; b) a doação estimável em
dinheiro recebida de outro candidato se referiu à produção conjunta de
propaganda (santinhos); c) produziu pessoalmente as propagandas
veiculadas por meio de suas redes sociais Requereu, então, a aprovação das
contas sem ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo desprovimento sob o fundamento de que a
recorrente não logrou êxito em comprovar que produziu pessoalmente as
propagandas eleitorais veiculadas em suas redes sociais, o que configura
omissão de despesa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Questões em discussão: i) saber se a apresentação de extratos bancários
incompletos compromete a análise das contas, especialmente na ausência de
movimentação financeira; ii) se o recebimento de doação estimável em
dinheiro proveniente do FEFC destinado à candidatura feminina, para fins de
propaganda conjunta, implica irregularidade na prestação de contas, com a
necessidade de devolução dos valores; iii) analisar se a ausência de registro
de despesas com material de campanha produzido pessoalmente pela
candidata caracteriza omissão de despesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A insurgência recursal relativa ao atraso na abertura da conta bancária
não foi objeto do mérito da sentença recorrida. Assim, o recurso não deve ser
conhecido neste ponto, eis que ausente o interesse recursal.
3.2 Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 determina a apresentação
de extratos bancários completos para análise da prestação de contas, sendo
vedada a apresentação de documentos parciais ou sem validade.
3.3 No caso dos autos, a recorrente apresentou extratos bancários
incompletos relativos à conta bancária Outros Recursos.
3.4 Como não houve prejuízo à fiscalização contas bancárias, eis que
possível a análise da movimentação financeira de campanha por meio dos
extratos eletrônicos enviados pela instituição financeira, deve ser mantida a
ressalva quanto a esta irregularidade por se tratar de mera falha formal.
Precedente desta Corte Eleitoral.
3.5. A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única

Num. 44518305 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143929500000043459971
Número do documento: 25052214143929500000043459971
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 16:09:43
possibilidade de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC de candidato a majoritária para
candidato a proporcional seria na hipótese de ambos pertencerem ao mesmo
partido político.
3.6 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 880,80, oriunda de recursos
do FEFC, foi realizada pela candidata à prefeitura, Alcione Lemos, filiada ao
Partido Progressista - PP, à recorrente, filiada ao Partido União. Embora os
partidos estejam coligados para a eleição majoritária, a vedação se aplica
ainda que se trate de material de campanha conjunto porque as candidatas
são filiadas a agremiações diversas.
3.7 Essa irregularidade enseja o recebimento de recursos de fonte vedada,
sendo devido o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.8 Em relação a omissão de despesas, o art. 53, inciso I, alínea "g", da
Resolução TSE nº 23.607/2019 exige a declaração de todas as despesas de
campanha.
3.9 No caso dos autos, constatou-se omissão de despesa relativa à produção
de material de propaganda eleitoral veiculada por meio das redes sociais da
prestadora, a qual justificou que produziu pessoalmente o material.
3.10 Em que pese o parecer conclusivo tenha apontado que o mencionado
material de campanha possui, aparentemente, características de produção
profissional, não se pode desconsiderar que há aplicativos gratuitos que
oferecem recursos que viabilizam a produção de diversos materiais
publicitários com alta qualidade.
3.11 Sendo assim, considerando os gastos módicos realizados na campanha
eleitoral pela recorrente, eis que arrecadados somente R$ 1.580,80, conforme
apontado no parecer conclusivo, é plausível a justificativa de que o material
de campanha foi produzido pessoalmente, de modo que deve ser afastada
essa irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1
Recurso
PARCIALMENTE
CONHECIDO
e,
na
parte
conhecida, PARCIALMENTE PROVIDO para aprovar com ressalvas as
contas da recorrente, mantendo-se o recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro
Nacional.
Tese de julgamento: 1. A ausência inicial de extratos bancários completos
em prestação de contas de campanha pode ser suprida mediante a obtenção
de extratos eletrônicos pela Justiça Eleitoral, desde que não haja prejuízo à
fiscalização. 2. A doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de

Num. 44518305 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143929500000043459971
Número do documento: 25052214143929500000043459971
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 16:09:43
Campanha de candidato a majoritária para candidatos proporcionais de
partidos diversos, mesmo coligados para pleito majoritário, constitui
irregularidade e enseja o recolhimento ao Tesouro Nacional. 3. A ausência de
declaração de gastos com produção de material de campanha pode ser
afastada em face de justificativa plausível quando evidenciado o baixo custo
da campanha e a ausência de elementos concretos que configurem omissão
de despesas.
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 17; Lei nº 9.504/97; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 1º, 2º, 2º-A e 9º, 53, I, 'g', II, 'a', 62 e 64, §4º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min.
Cármen Lúcia, DJE de 02/08/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060305755, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral, DJE 27/03/2023; TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº060027236,
Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação:
DJE - DJE, 28/01/2025; RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº060034130, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 18/02/2025; TSE, AgR-
REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
deu parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Verli Ribas Gonçalves em face da sentença
proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral Jaguariaíva que desaprovou as contas da
candidata eleita como suplente ao cargo de vereador, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, bem como determinou a devolução de R$
880,80 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44430728), a recorrente alegou que: a) a instituição
financeira deu causa ao atraso na abertura de conta bancária, assim como a não
apresentação de extratos bancários abrangendo todo período de campanha; b) a doação
estimável em dinheiro, oriunda de recursos do FEFC, recebida de candidata filiada a
partido diverso é relativa a propaganda em conjunto, a exemplo de santinhos e colinhas,

Num. 44518305 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143929500000043459971
Número do documento: 25052214143929500000043459971
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 16:09:43
em benefício presumido direto à candidata da majoritária; c) a própria candidata produziu
as propagandas veiculadas por meio de suas redes sociais tendo em vista que estas
oferecem facilidades de manuseio para fazer posts, reels, entre outros. Requereu a
reforma da sentença para aprovar as suas contas de campanha sem qualquer ressalva.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo desprovimento sob o fundamento de que a recorrente não logrou êxito em
comprovar que produziu pessoalmente as propagandas eleitorais com seu próprio celular,
o que configura omissão de despesa (ID 44459803).
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário interesse para postular
em juízo:
Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
O interesse recursal ocorre quando a parte que pretende interpor um recurso possui
necessidade ou utilidade na obtenção da reforma ou anulação da decisão judicial contra a
qual se insurge.
Assim, para que um recurso seja admissível, é necessário que a parte recorrente
demonstre que a decisão lhe causou algum prejuízo ou que a sua modificação lhe trará
algum benefício concreto e atual, sob pena de não conhecimento do recurso.
A recorrente sustenta que a instituição financeira deu causa ao atraso na abertura da
conta bancária, entretanto, esta irregularidade não foi objeto do mérito da sentença, o que
implica a ausência de interesse recursal quanto a este ponto.
Como não houve sentença desfavorável à recorrente apta a ensejar o interesse em
recorrer no que se refere à abertura da conta bancária, o recurso não deve ser conhecido
relativamente a esta insurgência, porque ausente o interesse recursal.
Desse modo, por estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser parcialmente conhecido.
b) Do mérito recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral de
candidata ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44518305 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143929500000043459971
Número do documento: 25052214143929500000043459971
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 16:09:43
b.1) Da apresentação dos extratos bancários incompletos
O artigo 53, inciso II, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece a
obrigatoriedade de apresentação de extratos bancários, mesmo nos casos em que não
haja qualquer movimentação financeira:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso
III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam
qualquer movimentação financeira;
[...]
Na hipótese, a recorrente não apresentou os extratos bancários abrangendo todo período
de campanha relativo à conta destinada à movimentação de Outros Recursos.
A sentença consignou que a despeito da entrega dos extratos bancários em sua forma
definitiva, o setor técnico obteve acesso aos extratos por meio do sistema de prestação de
contas eleitorais – SPCE, o que viabilizou o controle e fiscalização da movimentação
financeira de campanha. Veja-se:
Muito embora a entrega do extratos bancários em sua forma definitiva, contemplando
todo o período de campanha seja exigência normativa prevista no art. 53, II, "a" da
Resolução TSE nº 23.607/2019, o setor técnico da 018ª Zona Eleitoral, através do
sistema de prestação de contas eleitorais - SPCE, obteve os extratos eletrônicos
encaminhados pela instituição financeira a Justiça Eleitoral de todas as contas bancárias
abertas pela candidata, os quais confirmam a informação constante dos autos, quanto a
movimentação financeira realizada em sua campanha eleitoral.
Em sua manifestação, a recorrente afirmou que a apresentação incompleta dos extratos
bancários se deu em razão de negligência da instituição financeira.
Em que pese a alegação do recorrente, não há prova nos autos que excluam sua
responsabilidade quanto à apresentação incompleta dos extratos bancários.
Sobreleva notar que é entendimento desta Corte Eleitoral que a ausência de extratos
bancários pode ser suprida mediante obtenção de extratos por meio do sistema SPCE:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTRATOS

Num. 44518305 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143929500000043459971
Número do documento: 25052214143929500000043459971
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 16:09:43
BANCÁRIOS INCOMPLETOS. FALHA SANADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS
ELETRÔNICOS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Eleitoral interposto
contra a sentença do Juízo da 167ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas de
campanha do recorrente, candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, no
Município de Ortigueira/PR, sob a alegação de ausência de extratos bancários
completos. 2. A decisão de origem baseou-se em parecer técnico conclusivo que
apontou a falta de documentação obrigatória para análise integral da prestação de
contas, conforme art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019. 3. O recorrente alegou que
apresentou os extratos bancários com as razões recursais, demonstrando que a falha foi
corrigida, e argumentou pela aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para aprovação com ressalvas. 4. A Procuradoria Regional Eleitoral
opinou pelo provimento do recurso e pela aprovação das contas com ressalvas, tendo
em vista a ausência de prejuízo à fiscalização eleitoral. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência inicial de extratos bancários
completos comprometeu a análise da prestação de contas; e (ii) se é possível aprovar as
contas com ressalvas em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige
a apresentação de extratos bancários completos para análise da prestação de
contas, sendo vedada a apresentação de documentos parciais ou sem validade. 7.
Não obstante, a jurisprudência desta Corte considera que a ausência de extratos
pode ser sanada mediante obtenção de extratos eletrônicos pela Justiça Eleitoral,
sem prejuízo à fiscalização. 8. No presente caso, verificou-se que: i) A ausência inicial
de extratos completos foi suprida com a apresentação de extratos eletrônicos em sede
recursal. ii) Não houve prejuízo à análise das contas, tendo sido confirmada a
regularidade das movimentações financeiras e compatibilidade com os registros
apresentados. iii) A falha configurou-se meramente formal, sendo possível a
aprovação com ressalvas, conforme precedentes aplicáveis. IV. DISPOSITIVO E
TESE 9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e aprovar as contas de
campanha do recorrente com ressalvas. 10. Tese de julgamento: "A ausência inicial de
extratos bancários completos em prestação de contas de campanha pode ser
sanada mediante a obtenção de extratos eletrônicos pela Justiça Eleitoral, desde
que não haja prejuízo à fiscalização, observando-se os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade." (RECURSO ELEITORAL nº060027236, Acórdão, Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 28/01/2025).
Como a análise da movimentação financeira de campanha das contas bancárias da
recorrente foi possível por meio dos extratos bancários eletrônicos enviados pela
instituição financeira, deve ser mantida a ressalva quanto a este ponto, por se tratar de
mera falha formal.
b.2) Do recebimento de doação estimável proveniente de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC efetuada por candidato à
majoritária filiado em partido diverso
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Num. 44518305 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143929500000043459971
Número do documento: 25052214143929500000043459971
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 16:09:43
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada a
lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na
hipótese de pertencerem ao mesmo partido político. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.

Num. 44518305 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143929500000043459971
Número do documento: 25052214143929500000043459971
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 16:09:43
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)

Num. 44518305 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143929500000043459971
Número do documento: 25052214143929500000043459971
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 16:09:43
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, a recorrente, candidata ao cargo de vereador filiado ao Partido
União, recebeu doação de recursos estimáveis em dinheiro no valor total de R$ 880,80
oriunda de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
realizada pela candidata à prefeitura, Alcione Lemos, filiada ao Partido Progressista – PP.
Veja-se a descrição do Juízo da 18ª Zona Eleitoral sobre tal doação irregular:
No que concerne ao uso irregular de recursos do fundo especial de financiamento de
campanha (FEFC), verifica-se dos autos que a ora candidata, filiada ao Partido UNIÃO,
recebeu de forma irregular doação estimada no valor de R$880,80 (oitocentos e oitenta
reais e oitenta centavos) pago originariamente com recursos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) recebidos pela candidata ALCIONE LEMOS
(CNPJ nº 56.105.751/0001-27) do Partido Progressista - PP.
Conforme bem apontado no Parecer Conclusivo (Id 128373409) os recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC devem ser aplicados pelo partido no
financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos
da coligação majoritária da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança,
constituindo irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda que não a próprio partido doador, ainda quando as agremiações estejam
coligadas para as eleições majoritárias.
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, e foi realizada e recebida por
candidatas que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade, diante
da vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos por candidatos à majoritária a
candidatos à proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações
estejam coligadas para eleição majoritária.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC feita por candidata ao cargo de prefeito, Alcione Lemos, à candidata
ao cargo de vereador, filiadas em partido diverso, configura irregularidade, a qual enseja o
recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o recolhimento do respectivo
valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
O Tribunal Superior Eleitoral, no entanto, considera necessário, de forma não cumulativa,
que "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do
total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61,
rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
Em que pese o valor correspondente a R$ 880,80 relativo à doação estimável em dinheiro
oriunda de recursos pagos com FEFC autorize a aprovação das contas com ressalvas,
mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, esta

Num. 44518305 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143929500000043459971
Número do documento: 25052214143929500000043459971
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 16:09:43
irregularidade deve ser analisada conjuntamente às demais.
b.3) Da omissão de despesa
A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha, o
artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim estabelece:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
A omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência.
A sentença do juízo de primeiro grau reconheceu omissão de despesa com material de
propaganda e publicidade na internet pelo prestador, eis que constatou, nas redes sociais
do candidato, a confecção de diversos materiais de publicidade eleitoral, como cards e
vídeos de campanha com o CNPJ da candidata sem o registro da respectiva despesa na
presente prestação de contas.
Sobre essa irregularidade, a recorrente argumentou a própria candidata produziu as
propagandas veiculadas por meio de suas redes sociais tendo em vista que estas
oferecem facilidades de manuseio para fazer posts, reels, entre outros.
Em que pese o parecer conclusivo tenha apontado que o mencionado material de
campanha possui, aparentemente, características de produção profissional, não se pode
desconsiderar que há aplicativos que oferecem recursos que viabilizam a produção de
diversos materiais publicitários com alta qualidade.
Outrossim, deve-se ponderar que a candidata realizou gastos módicos em sua campanha,
eis que arrecadou somente o valor de R$ 1.580,80, conforme parecer técnico conclusivo,
e recebeu apenas 95 votos, tendo sido eleita como suplente ao cargo de vereador no
município de Jaguariaíva.
Como a candidata não registrou recebimento de recursos e despesas elevados em sua
prestação de contas, é plausível a justificativa de que produziu pessoalmente o material
de campanha veiculado em suas redes sociais.
Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A

Num. 44518305 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143929500000043459971
Número do documento: 25052214143929500000043459971
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 16:09:43
VEREADORA. OMISSÃO DE DESPESA. MATERIAL DE CAMPANHA VEICULADO NAS
REDES SOCIAIS DA CANDIDATA. PRODUÇÃO PRÓPRIA. IRREGULARIDADE
AFASTADA. REMANESCENTE ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da
18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas da candidata eleita como
suplente à vereadora, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024.
1.2 A recorrente alegou, em síntese, que o material de campanha foi produzido
pessoalmente, sem contratação de serviços ou bens de terceiros, de sorte que não há
omissão de despesa. Requereu, então, a aprovação das suas contas de campanha.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento, por considerar que a recorrente não comprovou que o material
de propaganda veiculado por meio de suas redes sociais foi produzido pela própria
candidata.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Analisar se a ausência de registro de despesas com material de campanha produzido
pessoalmente pela candidata caracteriza omissão de despesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 53, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019, exige a declaração
de todas as despesas de campanha.
3.2 No caso dos autos, constatou-se omissão de despesa relativa à produção de material
de propaganda eleitoral veiculada por meio das redes sociais da prestadora, a qual
justificou que produziu pessoalmente o material, por meio do "Canvas".
3.3 Em que pese o parecer conclusivo tenha apontado que o mencionado material de
campanha possui, aparentemente, características de produção profissional, não se pode
desconsiderar que há aplicativos gratuitos que oferecem recursos que viabilizam a
produção de diversos materiais publicitários com alta qualidade, a exemplo do software
Canvas utilizado pela candidata.
3.4 Considerando os gastos módicos realizados na campanha eleitoral pela recorrente,
eis que arrecadados somente R$ 1.105,08, conforme apontado no parecer conclusivo, é
plausível a justificativa de que o material de campanha foi produzido pessoalmente, por
meio do "Canvas", de modo que deve ser afastada essa irregularidade.
3.5 Além da insurgência da recorrente, o Juízo de primeiro grau verificou, também, o
atraso de 4 (quatro) dias na abertura de conta bancária, o que enseja a aposição de
ressalva, diante da inexistência de indícios de movimentação financeira em período
anterior à abertura de conta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para aprovar com ressalva as

Num. 44518305 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143929500000043459971
Número do documento: 25052214143929500000043459971
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 16:09:43
contas de candidata eleita como suplente ao cargo de vereador do município de
Jaguariaíva, nas Eleições de 2024.
Tese de julgamento: "A ausência de declaração de gastos com produção de material de
campanha pode ser afastada em face de justificativa plausível, quando evidenciado o
baixo custo da campanha e a ausência de elementos concretos que configurem omissão
de despesas."Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº
23.607/2019, artigo 53, inciso I, alínea "g".RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº060034130, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 18/02/2025.
Desse modo, entendo que não há que se falar em omissão de despesas, de sorte que
deve ser afastada essa irregularidade.
Há que se concluir, portanto, pela aprovação das contas com ressalvas da recorrente,
mantendo-se a determinação de devolução de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte
conhecida, DAR PARCIAL PROVIMENTO, para aprovar com ressalvas as contas de Verli
Ribas Gonçalves, candidata eleita como suplente ao cargo de vereador do município de
Jaguariaíva, nas Eleições de 2024, mantendo-se a determinação de devolução de R$
880,80 ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600272-
95.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 VERLI RIBAS GONCALVES VEREADOR, VERLI
RIBAS GONCALVES - Advogada dos RECORRENTES: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO -
SP445444 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, deu parcial
provimento, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do

Num. 44518305 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143929500000043459971
Número do documento: 25052214143929500000043459971
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 16:09:43
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico
Hernandes Denz. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 21.05.2025